Tribunal: STF
Processo: HC 119970
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-04
Data de publicação: 2014-02-04

Ementa:
Ementa: PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO PARA OCULTAR CONDIÇÃO DE FORAGIDO. EXERCÍCIO DE AUTO-DEFESA. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.



    I – A utilização de documento falso para ocultar a condição de foragido não descaracteriza o delito de uso de documento falso (art. 304 do CP). Precedentes.



    II – Ordem denegada.